Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009941-53.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MACHADO DOS ANJOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Mario Machado dos Anjos para se manifestar sobre o eventual caráter protelatório dos embargos de declaração e a possibilidade de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator